Tribunal: TJMT
Processo: 1012191-14.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1012191-14.2022.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Suspensão do Processo, Indenizações Regulares]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), IZAEL MOREIRA ALVES - CPF: 208.391.621-20 (IMPETRANTE), GRAZIELE CASSUCI FRIOSI registrado(a) civilmente como GRAZIELE CASSUCI FRIOSI - CPF: 221.032.938-86 (ADVOGADO), JUIZ AUXILIAR DA PRESIDÊNCIA E CONCILIADOR DA CENTRAL DOS PRECATÓRIOS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – PRECATÓRIO INDIVIDUAL – DECISÃO QUE DETERMINA A SUSPENSÃO DE PAGAMENTO – EXISTÊNCIA DE PRECATÓRIO COLETIVO – POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE – DECISÃO ADMINISTRATIVA SEM CUNHO JUDICIAL – AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO DO PAGAMENTO OU EXCLUSÃO DA POSIÇÃO DE ORDEM CRONOLÓGICA – IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO NA VIA MANDAMENTAL – SÚMULA 311/STJ E ART. 269, §3º, RITJMT –
ORDEM DENEGADA
.

No caso, o impetrante busca o recebimento, através deste mandamus, de crédito oriundo de precatório individual, que foi suspenso pela autoridade coatora, ante a informação de possível pagamento em duplicidade, tendo em vista que o nome do aludido credor também consta em precatório coletivo n. 05/1996, cujos créditos possuem a mesma natureza e se referem ao mesmo período, contudo, a súmula 311 do STJ é suficientemente clara ao dispor que “Os atos do presidente do tribunal que disponham sobre processamento e pagamento de precatório não têm caráter jurisdicional”, restando evidente que o presente mandado de segurança não merece prosperar.

A busca pela satisfação de crédito constituído por meio de precatórios requisitórios não possui natureza judicial, mas sim, administrativa, devendo sua origem ser discutida mediante ação própria.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado por Izael Moreira Alves contra ato indigitado de omissivo e ilegal praticado pela Exma. Sra. Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e pelo Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito Auxiliar da Presidência e Gestor de Precatórios, que segundo narra o impetrante, suspenderam o pagamento de uma certidão de crédito salarial do período de 1990 a 1998, devidamente homologada, que deu origem ao precatório n. 1009620-70.2022.8.11.0000, no montante de R$ 24.143,22 (vinte e quatro mil, cento e quarenta e três reais e vinte e dois centavos), sem qualquer fundamento legal.

O impetrante em seu arrazoado exordial, sustenta que o crédito originário do requisitório em nenhum momento faz menção ao precatório coletivo n. 05/96, de modo que não há qualquer fundamento legal para a suspensão do pagamento. Segue sustentando, que a carta de crédito é personalizada e grafa expressamente os créditos que originaram o documento com força executiva, possuindo ainda, parecer favorável do Ministério Público. Requer a concessão da segurança, a fim de que seja determinado o prosseguimento do processo administrativo de pagamento do Precatório de n. 1009620-70.2022.8.11.0000.

O pleito liminar foi indeferido (id. 133090172).

A Exma. Senhora Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, ao prestar as informações que lhe foram solicitadas (id. 134077166), defendeu a existência de duplicidade entre o precatório do impetrante de n. 1009620-70.2022.8.11.0000 e precatório coletivo n. 05/1996, de modo que deve ser mantida a aludida suspensão até que seja devidamente esclarecido a inexistência de qualquer ilegalidade.

O Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito Auxiliar da Presidência e Gestor de Precatórios, também prestou as informações solicitadas, defendendo que o impetrante é credor tanto no precatório n. 1009620-70.2022.8.11.0000 quanto no precatório coletivo n. 05/1996, pois, ambos fazem menção ao seu nome como credor de créditos salariais dos anos de 1990 a 1998.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Marcelo Ferra de Carvalho (id. 135632152), opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 17 de novembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Izael Moreira Alves impetrou mandado de segurança com pedido liminar em desfavor de ato indigitado de omissivo e ilegal praticado pela Exma. Sra. Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e pelo Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito Auxiliar da Presidência e Gestor de Precatórios, aduzindo que ajuizou ação de execução contra o Estado de Mato Grosso visando o recebimento de montante oriundo de carta de crédito salarial do período de 1990 a 1998, que foi devidamente homologada pelo Juízo
a quo
, dando origem ao precatório n. 1009620-70.2022.8.11.0000, no montante de R$ 24.143,22 (vinte e quatro mil, cento e quarenta e três reais e vinte e dois centavos), contudo, o MM. Juiz de Direito Auxiliar da Presidência e Gestor de Precatórios, sob o fundamento de que o credor também teria valor a receber no precatório coletivo n. 05/1996, ocasionando recebimento em duplicidade, suspendeu o aludido pagamento sem qualquer fundamento legal, motivando o manejo do
mandamus
.

Irresignado, o impetrante em seu arrazoado exordial, sustenta que o crédito originário do requisitório em nenhum momento faz menção ao precatório coletivo n. 05/96, de modo que não há qualquer fundamento legal para a suspensão do pagamento.

Segue sustentando, que a carta de crédito é personalizada e grafa expressamente os créditos que originaram o documento com força executiva, possuindo ainda, parecer favorável do Ministério Público. Requer a concessão da segurança, a fim de que seja determinado o prosseguimento do processo administrativo de pagamento do Precatório de n. 1009620-70.2022.8.11.0000.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

In casu
, o impetrante busca o recebimento, através deste
mandamus
, do crédito oriundo do precatório n. 1009620-70.2022.8.11.0000, referente a créditos salariais do período de 1990 a 1998, no montante de R$ 24.143,22 (vinte e quatro mil, cento e quarenta e três reais e vinte e dois centavos), que foi suspenso pela autoridade coatora, ante a informação de possível pagamento em duplicidade, tendo em vista que o nome do aludido credor também consta no precatório coletivo n. 05/1996, cujos créditos possuem a mesma natureza e se referem ao mesmo período.

Todavia, a súmula 311 do STJ é suficientemente clara ao dispor que
“Os atos do presidente do tribunal que disponham sobre processamento e pagamento de precatório não têm caráter jurisdicional”
, restando evidente que o presente mandado de segurança não merece prosperar.

Digo isso, porque a busca pela satisfação de crédito constituído por meio de precatórios requisitórios não possui natureza judicial, mas sim, administrativa, devendo sua origem, que é justamente o cerne da questão do presente
mandamus
, ser discutida mediante ação própria.

Ora, com a devida vênia, para que não paire qualquer sombra de dúvida acerca da referida afirmação, convém destacar que o e. STF, ao julgar a ADIN n. 1.098-.1/SP, firmou o entendimento no sentido de que o Presidente do Tribunal de Justiça, no processamento de precatórios, exerce atividades administrativas sem cunho judicial.

Não obstante, o art. 269, §3º, do RITJMT, assim dispõe,
verbis
:

“Art. 269 - Estando regular o precatório, o Presidente determinará a requisição de numerário, a ser consignado ao Poder Judiciário, segundo as disponibilidades das dotações orçamentárias e dos créditos abertos, ou determinando diligências que tiver por indispensáveis ao esclarecimento da matéria.

§ 3º - Não será admitida nos autos do precatório discussão de questões relacionadas com o processo originário, devendo tais questões ser resolvidas no juízo requisitante.”

À vista disso, é de clareza solar que a questão trazida à baila pelo impetrante demanda discussão de questões relacionadas aos processos que deram origem ao precatório n. 1009620-70.2022.8.11.0000 e ao precatório coletivo n. 05/1996, para que seja comprovada ou não a duplicidade noticiada pelo Departamento Auxiliar da Presidência (DAP), razão pela qual deve ser resolvida pelo Juízo requisitante, nos termos da aludida norma legal, tornando indevida, reafirmo, a sua discussão em sede de mandado de segurança.

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO PROFERIDA PELO JUIZ DE DIREITO AUXILIAR E CONCILIADOR DA CENTRAL DE PRECATÓRIOS QUE RECONHECE E DECRETA A RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DE MUNICÍPIO PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIO – [...]

Consoante o que estabelece o Verbete 311 da Súmula do STJ e o artigo 269, § 3.º do RITJ/MT, os atos do Presidente do Tribunal que disponham sobre processamento e pagamento de precatório não têm caráter jurisdicional. Assim, não é admitida a discussão de questões relacionadas com o processo originário, e tais questões devem ser resolvidas no juízo requisitante
.

[...]”
(MS n. 1012349-11.2018.8.11.0000, Órgão Especial Rela. Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 12.09.2013 – negritei)

“MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL – PRECATÓRIO REQUISITÓRIO – SUSPENSÃO DE PAGAMENTO SEM PRETERIÇÃO OU EXCLUSÃO DE POSIÇÃO DA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS – POSSÍVEL DUPLICIDADE DE ORDENS DE PAGAMENTO – QUESTIONAMENTO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – SÚMULA 311/STJ, E ART. 269, § 3º, DO RITJMT –
SEGURANÇA DENEGADA
.

A análise sobre a identidade ou não entre os precatórios [duplicidade de ordens de pagamento] constitui providência de demanda reexame de matéria de fato, tornando indevida a discussão em mandado de segurança, ex vi da Súmula 311/STJ e art. 269, § 3º, do RITJMT
. Writ denegado.”
(MS n. 1013402-85.2022.8.11.0000, Órgão Especial, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 15.09.2022 – negritei)

Ademais, consoante bem observado pelos impetrados ao prestar as informações que lhe foram solicitadas, em momento algum o impetrante está sendo impedido de receber o seu crédito ou mesmo preterido da ordem de pagamento, tendo o pagamento sido apenas suspenso de forma momentânea, enquanto se esclarece, na via judicial própria, a existência ou não duplicidade de créditos precatório n. 1009620-70.2022.8.11.0000 e ao precatório coletivo n. 05/1996 (id. 133915163 e id. 134077166), cuja decisão administrativa está em perfeita sintonia com a cautela adotada em casos semelhantes, mormente para se evitar prejuízo ao erário e, via de consequência, eventual responsabilização da autoridade que ordenou o pagamento.

Portanto, por estes termos e em consonância com o parecer ministerial (id. 135632152), não resta patente a violação de direito líquido e certo do impetrante, de modo que
DENEGO A SEGURANÇA
.

Cuiabá, 17 de novembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2022